Tribunal: TJPA
Processo: 0018678-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018678-81.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIZA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, julgando improcedente o pedido inicial com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo prescricional, em decorrência da demora para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil.

4. O art. 240, §§ 1º a 4º, do CPC/2015 prevê a retroatividade da citação à data do ajuizamento da ação apenas quando a demora não for atribuível à parte autora.

5. Na hipótese, a demora de mais de seis anos para a realização da citação decorreu de manifesta desídia da parte autora, que, mesmo após tentativas frustradas, não requereu a citação por edital.

6. Inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na citação não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida em tempo hábil, por culpa exclusiva da parte autora, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil e Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

·

Código Civil: art. 202, I; art. 206, § 3º, V

·

Código de Processo Civil: art. 240, §§ 1º a 4º; art. 487, II

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2021

·

STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/05/2021

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada em face de MARIZA NUNES DA SILVA, a qual foi julgada improcedente com fundamento na ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Na sentença recorrida, reconheceu-se que o acidente de trânsito, objeto da pretensão ressarcitória, ocorreu em 02/11/2012, enquanto a citação válida da parte ré apenas se efetivou após o ano de 2018, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional. Ressaltou o juízo de origem que o ônus da correta indicação do endereço da parte ré incumbia à autora, ora apelante, não sendo possível atribuir ao Judiciário qualquer responsabilidade pelo transcurso do prazo. Em consequência, o pedido foi julgado improcedente com resolução de mérito, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas, se houver, pela parte autora, devendo ser intimada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Recolhidas as custas, arquivem-se os autos.

Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a certidão para inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o trânsito em julgado, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que o sinistro decorreu exclusivamente da conduta negligente da recorrida, que colidiu na traseira do veículo segurado da apelante; (ii) que foram tomadas providências para localizar a parte ré com diligências sucessivas desde o indeferimento da citação inicial; (iii) que a demora na localização da parte adversa não poderia ser imputada exclusivamente à apelante, uma vez que o processo permaneceu paralisado por razões externas à sua atuação;
(iv) que a citação, mesmo tardia, deveria retroagir para fins de interrupção do prazo prescricional, conforme princípios da boa-fé e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o consequente julgamento de procedência do pedido inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da ocorrência, ou não, da prescrição trienal da pretensão deduzida na petição inicial, a qual objetiva o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 6.370,00, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02 de novembro de 2012.

Na sentença recorrida, reconheceu-se que o acidente de trânsito, objeto da pretensão ressarcitória, ocorreu em 02/11/2012, porém a apresentação de novo endereço para a citação válida da parte ré apenas se efetivou no ano de 2018, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional. Ressaltou o juízo de origem que o ônus da correta indicação do endereço da parte ré incumbia à autora, ora apelante, não sendo possível atribuir ao Judiciário qualquer responsabilidade pelo transcurso do prazo. Em consequência, o pedido foi julgado improcedente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo atribuídas as custas à parte autora.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência da prescrição no caso em tela, considerando que deve ser considerado como terno inicial da contagem do prazo prescricional, a data de desembolso para o pagamento da indenização, o que ocorreu em 07/01/2013, de forma que a pretensão não estava prescrita quando do ajuizamento da ação em 2014. Afirma que tomou todas as providências cabíveis na busca do endereço da apelada. Requer a reforma da sentença, reconhecendo a não configuração da prescrição e a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento dos gastos com o conserto do veículo segurado que foi vítima do acidente.

O caso não merece maiores delongas. Entendo que razão não assiste ao apelante, na medida em que a sua pretensão se encontra evidentemente prescrita. Vejamos.

Defende o apelante que não teria ocorrido a prescrição, no caso. Ocorre que, diversamente do alegado, o magistrado de origem reconheceu a prescrição originária da pretensão, na medida em que o mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do artigo 240 do CPC/15 c/c art. 202 do Código Civil, transcritos
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifos nossos)

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

Na hipótese dos autos, a ação de ressarcimento foi proposta em 2014, na qual se objetivou o ressarcimento de valor desembolsado em 2013, sendo que a citação válida não ocorreu até a presente data, ou seja, aproximadamente doze anos após o fato gerador, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do autor na condução dos autos.

De fato, de análise dos autos, verifica-se que a demora na citação decorreu exclusivamente pela desídia da parte autora, que mesmo diante das infrutíferas tentativas de citação da parte requerida nos endereços indicados, além de busca do endereço da ré em cadastros ou sistemas nacionais, não requereu a citação editalícia, antes do decurso do prazo prescricional. Cabia a parte autora requerer providências efetivas para viabilizar a citação da parte requerida em menor tempo, visto que não se apresenta aceitável a demora de mais de 6 (seis) anos, considerando a data em que prolatada a sentença, para que seja promovida a citação

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e constatando que inexistiu a interrupção da prescrição alegada pelo apelante, inegável que a presente ação de ressarcimento, na qual não foi procedida a citação, mesmo tendo decorrido aproximadamente seis anos do fato gerador, se encontra prescrita, como ressaltado pelo magistrado de origem, não merecendo acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025